Tribunal: TJDFT
Processo: 0733037-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ART. 932, IV, “B”, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 102, § 1o, do CPC. REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Apelante, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., em face da parte Apelada, ora Agravado, impugnando a decisão unipessoal deste Relator que conheceu e negou provimento à apelação, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno atende aos pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe ao Agravante não somente expor as razões de seu inconformismo, mas atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do recurso de agravo interno, consoante preceituado no Art. 1.021, § 1o do CPC.

4. A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal. Trata-se, pois, de matéria de ordem pública, constituindo pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade de um recurso (requisito extrínseco).

5. A jurisprudência pátria entende que “aplica-se à nova sistemática processual, por analogia, o conteúdo do enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’ (STJ, 4.a Turma, AgRg no AREsp 809 .889/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,j. 29.09.2016, D]e 05,10.2016), Identicamente, v. STF, l.' Turma, AgRgno RE 975.295/SC, rel. Min. Rosa Weber,p3.09.2016, D]e 11.10.2016).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.021, § 1o do CPC; art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inciso III, do RITJDFT
Jurisprudência relevante citada: STJ, 4.a Turma, AgRg no AREsp 809 .889/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.09.2016, DJe 05,10.2016, STF, 1a Turma, AgRgno RE 975.295/SC, rel. Min. Rosa Weber,P 3.09.2016, DJe 11.10.2016; Acórdão 1960757, 0729814-10.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025; Acórdão 1959208, 0731526-35.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.